Tribunal: TJSP
Processo: 1012921-71.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012921-71.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JARI
CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, é apelado SIERRA VENTURES S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012921-71.2017.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46309 2/6
VOTO No 46.309
APELAÇÃO CÍVEL no 1012921-71.2017.8.26.0068
No 1a Instância: 1012921-71.2017.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 2a VARA CÍVEL
APELANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
APELADO: SIERRA VENTURES S.A.
25a Câmara de Direito Privado
Ação Anulatória – Inexecução do contrato - Ausente prova
suficiente para o reconhecimento de que a contratada não cumpriu
o avençado – Troca de correspondência cobrando os valores -
Contrato que, devido às cláusulas abrangentes, permite o
cumprimento em prazo outro que não o estipulado – Provas
indicando a viabilidade do crédito – Apelo improvido.
Jari Celulose Papel e Embalagens S.A ajuizou o pedido de tutela provisória
em caráter de emergência afirmando, em síntese, ter sido apresentado por Sierra Ventures
S.A título a ser protestado no valor de R$ 3.217.000,00.
Acontece, porém, que o título é indevido, pois não teria sido prestado o
serviço contratado.
Foi deferida a liminar e, posteriormente, houve o aditamento da inicial para
o reconhecimento da inexigibilidade do crédito em virtude da não prestação do serviço
pactuado bem como da devolução da quantia de R$ 500.000,00.
A ré, em sua contestação, narra que o contrato foi cumprido e que a autora
não paga o devido. Em razão desta circunstância, notificou-a e, somente após, foi que a
autora argumentou com o inadimplemento. Pede também a revogação da liminar e, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012921-71.2017.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46309 3/6
mérito, relata haver cumprido o contrato e efetuado a restruturação da empresa. Acrescenta
que, inclusive, houve pagamento por parte da autora. Os documentos juntados indicam a
realização do contrato.
Houve aditamento da inicial em que a autora requer a condenação na
devolução da quantia de R$ 500.000,00.
Após a produção de prova em audiência e oitiva de testemunhas, a sentença
julgou improcedente a ação.
Em seu recurso, a autora, em síntese, ataca pontos da sentença que entende
ser equivocados e afirma que não houve o cumprimento do contrato, devendo, portanto, ser
a ação julgada procedente.
O recurso foi contra-arrazoado e foi pedida a manutenção da sentença.
Este é o relatório.
A autora, Jari, contratou a ré, Sierra, para a prestação de serviço a fim de
racionalizar as atividades empresariais.
O contrato fls. 193 teria por objeto - cláusula primeira relatar diversos
atos que estariam a cargo da ré. Os valores do contrato encontram-se descritos na cláusula
quinta.
Afirma a autora já haver pago R$ 8.510.000,00 (oito milhões quinhentos e
dez mil reais). No entanto, entendendo não ter a ré cumprido integralmente o contrato,
reteve os pagamentos e crê ser credora da quantia de R$ 500.000,00.
Assim posta a questão, fica, ao meu juízo, bastante evidente que o tema a
ser elucidado é o cumprimento ou não do total do contrato.
Ressalto, considerando o que consta da peça da recorrente, o antigo
ensinamento da desnecessidade de haver decisão pontual. Daniel Amorim Assumpção
Neves nos ensina: “na fundamentação, o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012921-71.2017.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46309 4/6
direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificand a conclusão a que
chegará no dispositivo”1.
Em razão desta circunstância, basta ao Magistrado indicar, de forma precisa,
o que reputa essencial para a solução, não havendo necessidade de ponderar sobre aspectos
que, ao seu juízo, seriam irrelevantes para a solução.
Firmado este princípio, passo a analisar o mérito. De pronto, creio ser
necessário ressaltar o exame minucioso efetuado pelo Magistrado.
Importante observar que o prazo estipulado no contrato, cláusula 6.1,
estabelece a possibilidade de entender ter sido cumprido em qualquer tempo, pois fixa ou
até que as partes tenham cumprido com os seus direitos e obrigações. Outra circunstância
a ser indicada é o objetivo do contrato.
Em razão desta cláusula, com o devido respeito a entendimento diverso,
creio ser possível considerar cumprido o contrato antes de qualquer outro prazo, bastando
que ele tenha sido obedecido.
A cláusula 1.1. indica como objetivo especifico “flexibilizar aquisições e
vendas de participações societárias, ativos operacionais, segmentos de atividade,
manutenção racional da estrutura de participações societárias, bem como maximizar os
recursos financeiros pela apuração legal e racional dos encargos tributários presentes e
futuros da contratante”.
A sua simples leitura demonstra ser ela abrangente, denotando uma série de
noções, sem haver nenhuma especificidade (manutenção racional da estrutura) bem como
estabelecer adequadamente como aceitar sugestões, com “objetivo de alcançar os
benefícios objetivados”.
Em razão desta abrangência, é patente a dificuldade de fixar os atos que
1 CPC comentado negrito não constante do original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012921-71.2017.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46309 5/6
deveriam ser realizados. Ao meu juízo, como entender a obrigação da contratante de
aceitar sugestões?
No entanto, argumenta a autora que a ré não cumpriu o estipulado na
cláusula 3.1 - comparecer nas dependências, uma vez por semana, por oito horas.
Pelo documento de fls. 885, a ré envia e-mail para o acionista majoritário,
Sergio Antonio Garcia Amoroso, relatando suas dificuldades, por ser empresa pequena e
não vir recebendo a quantia devida. Há resposta na qual não se impugna o pedido, tão
somente relata-se a dificuldade financeira.
Há intensa troca de e-mails e em nenhum momento existe informação de
descumprimento contratual.
Fixa-se a autora na circunstância de a ré não haver cumprido integralmente
o contrato. No entanto, a prova desta circunstância apresenta-se frágil.
Como já acima afirmado, o prazo contratual permitia estabelecer o
cumprimento contrato em tempo outro que não aquele estipulado.
A conclusão que a autora pretende estabelecer da notificação de fls. 95 não
deve ser admitida, pois somente há a afirmação de que a notificante poderia entender como
resolvido o contrato, caso não houvesse o pagamento. Deve, ser observada também a
expressa menção de que houve a prestação do serviço.
Pondere-se, de outra forma, que os depoimentos das testemunhas não são de
tal ordem a impor a procedência da ação, notadamente considerando o documento de fls.
893 em que o controlador da autora afirma “fazermos um encontro de contas e zerar
tudo”, comportamento incompatível de pessoa que acredita não haver sido o contrato
devidamente cumprido.
Deve ser estabelecido que caberia à autora provar o não cumprimento do
contrato, pois este é o fundamento do seu pedido. Não se deve entender o contrário, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012921-71.2017.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46309 6/6
seja, a ré ter de provar haver efetuado todos os atos do contrato.
Era sua obrigação e, ao meu juízo, esta prova não se realizou.
Concluindo: é imperioso admitir a ausência de prova segura do afirmado na
inicial e, por isso, creio ser a ação improcedente.
A verba de sucumbência é mantida. Honorários do Advogado fixados em
onze por cento a serem calculados na forma da sentença.
Fica cassada a liminar concedida no Agravo de Instrumento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator